Tribunal: TJDFT
Processo: 0742523-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742523-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LETICIA MARA LIMA SILVA IMPETRANTE: BRUNO TRELINSKI AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator